Tribunal: TJMT
Processo: 1034954-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034954-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Benfeitorias, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MERCADO E DISTRIBUIDORA FAVORITO LTDA - CNPJ: 36.677.439/0001-09 (EMBARGANTE), COMERCIO DE ALIMENTOS MAGNO LTDA - CNPJ: 47.288.314/0001-03 (EMBARGANTE), ROBSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 729.502.341-00 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME - CNPJ: 15.496.680/0001-53 (EMBARGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE DESPEJO
–
LIMINAR DEFERIDA
-
REDISTRIBUIÇÃO
DO FEITO
PARA JUÍZO ONDE JÁ TRAMITAVA AÇÃO CONEXA – PREVENÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE –
TEORIA DA PRESERVAÇÃO DA VALIDADE E EFICÁCIA DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PERANTE O JUÍZO INCOMPETENTE
– ART. 64, §4o, DO CPC/15 – MERA RATIFICAÇÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO COMPETENTE – NÃO REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
– ALEGADA OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

2.
Afinal, s
ão incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

3.
Aclaratórios

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de
Embargos de Declaração
oposto
s
por

MERCADO E DISTRIBUIDORA FAVORITO LTDA
E OUTRO(S)
contra
o v. acórdão de ID. n.
283978884
que não conheceu do recurso de
Agravo de Instrumento interposto
contra
a decisão
proferida
na
Ação de Despejo

n
.

1034954-38.2024.8.11.0000
ajuizada
por

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA
-
ME
–

que
deferiu
liminar
de despejo dos agravantes
de
um

Escritório comercial com 09
(nove)
salas e 03
(três)
banheiros, com aproximadamente 150m2
,
e do
estacionamento da frente, localizado na Rua Rouxinol esquina com Rua Seis, n
.
10, Bairro Recanto dos Pássaros, CEP 79075-210,
em
Cuiabá
-MT
–
,
em
razão
da intempestividade da interposição.

Alegam
os embargantes
que o acórdão embargado incorreu em omissões
, na forma do
art. 1022,
inciso
II e
parágrafo
único,
inciso
II
, assim como do
art.489, § 1o,
inciso
IV
, ambos do CPC/15.

Sustentam que
c
onsoante se infere
da razões
de recorrer,
a decisão objeto do
Agravo de Instrumento
não é
aquela

proferida pelo j
uízo da 8a Vara Cível que deferiu a desocupação voluntária liminarmente, mas sim a
proferida
pelo
j
uízo da 4a Vara Cível que manteve a decisão primeira
,
em afronta
à
s várias questões que são capazes de revogar a liminar, inclusive questões de ordem pública.

Afirmam que, não obstante
a primeira decisão ter sido mantida pelo
juízo da
4a Vara Cível
, não se pode
olvidar que não houve simples reapreciação daquela decisão pelo
j
uízo
competente
com base no art. 64, § 4o do
C
PC/15, mas
sim,
“
verdadeira
”
apreciação dos argumentos
arguidos
pelos agravantes em preliminar de contestação
, na qual se
buscou a revogação da liminar deferida pelo juízo incompetente
exclusivamente
em face d
o alegado
término do contrato
,

passando ao largo de várias
matérias de ordem pública.

Asseveram que s
equer havia a possibilidade de se agravar da primeira decisão pois haveria supressão de instância, já que as várias questões capazes de
ensejar a
revoga
ção d
a liminar não haviam sido apreciadas
.

Aduzem que
, em razão de
o
j
uízo da 8a Vara Cível
ter
se d
ado
por incompetente, não poderia ter sido
oposto
Agravo antes da reanálise pelo Juízo competente
dos pontos que poderiam infirmar a decisão primeira,
sob pena também de supressão de instância
.

Invocam

o precedente
do
AgInt
no
AREsp
1.449.023/SP
que, sob sua ótica, ampara a tese da tempestividade da interposição.

A
legam q
ue
os argumentos utilizados pela
magistrada
da 4a Vara Cível para negar a revogação da decisão que determinou a desocupação e ainda determinou a expedição do mandado de despejo, afrontam indubitavelmente inúmeros dispositivos legais e questões de ordem pública, em especial a prova cabal de envio e pagamento de boleto de al
u
guel após o suposto término do contrato mencionado de má-fé pela agravada na sua inicial e ainda a ilegitimidade ativa por força das disposições do art. 8o da Lei 8.245/91 e ainda
arts
. 17, 18 e 485, VI do CPC
/15
.

Ressaltam que
a
intempestividade do
r
ecurso não
foi reconhecida
com base no decurso do prazo em s
i
, mas sim
pela suposta
preclusão
decorrente do fato de o r
ecurso ter sido dirigido contra a primeira decisão, em acolhimento
à
preliminar apresentada pelo
a
gravado,
sobre
a qual
os agravantes
não tiveram oportunidade de se manifestar, como exigido pel
o art. 10 do CPC
/15
.

Propalam, no mais, que
não restam dúvidas que os fatos acima
narrados
são capazes de infirmar a conclusão adotada por v. acórdão
.

Com tais argumentos, pugnam pelo saneamento das omissões apontadas.

Contrarrazões no ID. n.
287666895
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EX
MA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto, sendo ainda considerados como omissão os vícios de fundamentação elencados nos incisos do §1o do art.489 do CPC/15.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)
.

No caso, entretanto, não há se falar em omissão
no aresto embargado haja vista que o voto condutor expôs de forma clara
,
coesa, e de fácil compreensão
, as razões pelas quais se concluiu

pela intempestividade do recurso. Senão, vejamos:

“[...]

Da intempestividade da interposição
.

Suscita a construtora locadora a intempestividade da interposição haja vista que a decisão do juízo competente (4a Vara Cível) que apenas ratificou a decisão do juízo incompetente (8a Vara Cível) que havia deferido a liminar de despejo em desfavor do locatário
ROBSON SOARES DOS SANTOS
, o qual teria sido de intimado do aludido
decisum
em 30/08/2024, quando de sua citação.

Explica que a redistribuição do processo para a 4a Vara Cível não suspendeu a contagem do prazo recursal para a impugnação do teor de tal
decisum
à medida em que, segundo o art. 64, § 4o, do CPC/15, os atos decisórios de um juízo
incompetente mantêm sua validade e eficácia até que o juízo competente sobre ele se manifeste.

A esse respeito, importante consignar que, segundo a norma do aludido §4o do art.64 do CPC/15,
‘salvo decisão judicial
em sentido contrário
,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente
até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.’

Com efeito, sobre o tema, o legislador fez prevalecer a
teoria da preservação da validade e eficácia dos atos processuais praticados perante o juízo incompetente
, bem lembrando
Leonardo Faria
Schenk
que, na hipótese do citado §4o,

‘o processo retomará o seu curso perante o juízo competente,
preservando-se, em princípio, todos os efeitos processuais e substanciais dos atos processuais praticados no juízo incompetente,
com a projeção das preclusões já consumadas
, dos direitos subjetivos processuais anteriormente adquiridos e a conservação, nas fases sucessivas, das faculdades decorrentes de atos ou fases anteriores, ainda que não previstas no procedimento adequado’
. (SCHENK, Leonardo Faria. Teresa Arruda Alvim Wambier
et al
. (Coord.).
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
. 3a ed., São Paulo: RT, 2016, p. 267).

Nesse contexto, ‘
a preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal)
, ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).’
(NERY, Nelson Jr. & Rosa Maria de Andrade.
In

Código de Processo Civil Comentado.
5a ed., São Paulo: RT, 2020, edição digital)

No caso concreto dos autos, importante lembrar que a decisão ora agravada (ID. n. 167156365 dos autos de origem) foi proferida pelo juízo da
8a Vara Cível desta Capital
em 28/08/2024, sendo o locatário requerido dela intimado em 30/08/2024, consoante certidão de ID. n. 167418780 dos autos originários.

De se destacar, nesse particular, que apesar de o locatário demandado ter se manifestado nos autos em 13/09/2024, suscitou incompetência do juízo daquela
8a Vara Cível
, em função da prevenção do juízo da
4a Vara Cível desta
Capital
ao qual foi distribuída anteriormente a
Ação Declaratória de obrigação de fazer e não fazer
c/c Pedido
alternativo de ressarcimento
n. 1030212-41.2024.8.11.0041 movida em desfavor da locadora, ora agravada, cujo objeto seria mais abrangente.

Na sequência, o juízo da
8a Vara Cível
proferiu em 26/09/2024 a decisão de ID. n. 170413780 dos autos de origem, na qual além de declinar de sua competência e determinar a redistribuição dos autos à
4a Vara
Cível
preventa
, consignou que caberia a esse novo juízo deliberar sobre a eventual revogação da liminar de despejo deferida.

O juízo declinado proferiu em 03/12/2025 a decisão de ID. n. 177471133, na qual se limitou a manter a decisão ora recorrida, determinando a expedição do respectivo mandado.

O fato, porém, é que a essa nova decisão não reabre o prazo recursal para a impugnação do ato decisório que efetivamente se pretende desconstituir, e do qual se tomou ciência mais de 3 (três) meses antes da interposição do recurso, quando já operada a preclusão temporal pelo não exercício do direito processual de recorrer dentro do prazo legal, haja vista que mesmo proferida por juízo incompetente, mencionado
decisum
nunca deixou de gerar efeitos, desde sua prolação, justamente em virtude da
teoria da preservação da validade e eficácia dos atos processuais praticados perante o juízo incompetente
de que trata o §4o do art.64 do CPC/15.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS PELO JUÍZO INCOMPETENTE CONSERVAM A SUA EFICÁCIA, INCLUSIVE COM A PROJEÇÃO DAS PRECLUSÕES JÁ CONSUMADAS. TEORIA DA PRESERVAÇÃO DA VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.
A preservação dos atos processuais até então praticados autoriza o reconhecimento da eficácia preclusiva, motivo pelo qual a simples ratificação pelo Juízo competente não reabre prazo recursal nem permite a rediscussão da matéria.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ/RS - Décima Nona Câmara Cível - Agravo de Instrumento
n. 50546336020238217000, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, j. em 16/03/2023)

Com isso, há que ser acolhida a preliminar de inadmissibilidade do recurso pela intempestividade de sua interposição.
” (ID. n.
283978884 - Pág.
7/9)

Em verdade, o que
tenta a recorrente é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
, ou, ainda, fazer prevalecer a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático-processual posto.

Todavia, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
‘
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual
error
in
judicando
.
’
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023.)

Por fim, i
mportante ainda frisar que, de acordo com a pacífica orientação do STJ, o
“
art. 489, §1o, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(
AgInt
no
AREsp
1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
22/09/2021)

Logo, se o julgado invocado pelo
s
embargante
s
não se amolda a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de
a decisão
obre ele se manifestar se o posicionamento desenvolvido
no acórdão
milita em sentido diametralmente inverso.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os
aclaratórios
do
s
recorrente
s.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025